Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749744-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LOJA DE CONVENIENCIA PETRO LTDA - ME, FABRICIO EMANOEL VILELA SILVA, GLENIA ROSA DE OLIVEIRA VILELA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição dos agravados de ID 69591265 e a possível perda do objeto do recurso. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator